Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO. RESIDÊNCIA. NÃO IDENTIFICADO. FATURA. COBRANÇA. EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE.
1. Nada obstante a responsabilização objetiva no caso em apreço é imprescindível a ocorrência de ilícito civil, de dano e do nexo causal entre ambos, o que não se verifica, uma vez que a concessionária do serviço público cumpriu todas as obrigações relacionadas às suas atividades.
2. Ausente falha na prestação de serviço, somada a regularidade no sistema de medição de água, resta patente a ocorrência da excludente de responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do § 3o, inciso I, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A Resolução da ADASA n° 14/2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, determina, em seu artigo 118, § 5°, aplicar desconto na fatura, em caso de vazamentos imperceptíveis.
4. Apurado por laudo pericial que o volume medido no hidrômetro foi o efetivamente cobrado na fatura, a cobrança integral da fatura mostra-se amparada pela legislação pertinente ao caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.